Tribunal: STF
Processo: ARE 1544011
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Flávio Alves Gomes e outros interpõem agravo (eDoc 44), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 40) que, fundamentando-se no óbice do enunciado n. 282 da Súmula/STF, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 26) manejado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia assim ementado (eDoc 21):



    APELAÇÕES. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO FEITO POR INOBSERVÂNCIA DO RITO ESPECIAL DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE APLICAÇÃO DE PENALIDADES NELA PREVISTA. DEMANDA QUE OBEDECEU AO RITO PREVISTO NA LEI DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEI N. 7.347/85. TEMA QUE FORA DECIDIDO INCIDENTALMENTE. PRECLUSÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO 05/1990, QUE CONFERIU ESTABILIDADE A TODOS OS SERVIDORES DA CÂMARA DE VEREADORES DE JACOBINA, QUE LÁ INGRESSARAM ATÉ 05/04/1990. RECONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. DESOBEDIÊNCIA AO ART. 19, DO ADCT, DA CF. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. QUESTÃO PREJUDICIAL. RELEVÂNCIA PARA FINS DE APURAÇÃO DO PEDIDO E INDISPENSÁVEL À RESOLUÇÃO DO LITÍGIO PRINCIPAL. TUTELA DO INTERESSE PÚBLICO. MÉRITO. RECONHECIMENTO DE ILEGALIDADE DO DECRETO LEGISLATIVO N. 61/2014, QUE CONCEDIDA A ESTABILIDADE ECONÔMICA AO RECORRENTE FLÁVIO ALVES GOMES, DECORRENTE DO DECRETO LEGISLATIVO N. 05/1990, ESTE CONFERINDO ESTABILIDADE ECONÔMICA A TODOS OS SERVIDORES DA CÂMARA DE VEREADORES DE JACOBINA. MEDIDA. IMPOSSIBILIDADE. SERVIDOR PÚBLICO NÃO ESTÁVEL. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO EM 1986, SEM CONCURSO PÚBLICO. DOLO CONFIGURADO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    Em suas razões, os recorrentes alegam, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária.



    É o relatório. Decido.



    2. O recurso extraordinário é mesmo inadmissível.



    Não foi apresentada, nos moldes do exigido pelo art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil c/c o art. 327, caput , do Regimento Interno do Supremo, na redação da Emenda de n. 21/2007, preliminar formal e fundamentada apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas.



    Esta Corte consolidou o entendimento de que incumbe ao litigante demonstrar a ampla repercussão da matéria controvertida, com o oferecimento de consistente argumentação acerca da relevância do assunto nos campos econômico, político, social ou jurídico, sob pena de inadmissibilidade do recurso extraordinário.



    Em hipótese semelhante, ao apreciar o ARE 1.217.707 ED-AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 23 de outubro de 2019, o Tribunal assentou o não cabimento do recurso excepcional quando ausente tópico formal e fundamentado de repercussão geral, não havendo falar em cumprimento implícito ou presumido dessa providência. O acórdão ficou assim resumido:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Razões fundamentadas. Ausência. Inadmissibilidade. Precedentes.



    1. Os recursos extraordinários interpostos contra acórdãos publicados a partir de 3/5/07 devem demonstrar, em tópico devidamente fundamentado, a existência da repercussão geral das questões discutidas no apelo extremo (AI nº 664.567/RS-QO), não havendo falar em repercussão geral implícita ou presumida.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    [...]



    Cito, em caso fronteiriço, o ARE 710.927 AgR, ministro Celso de Mello, DJe de 18 de junho de 2013, de cujo acórdão extraio o fragmento a seguir:



    A repercussão geral , nos termos em que instituída pela Constituição e regulamentada em sede legal (Lei nº 11.418/2006), constitui pré-requisito de admissibilidade do recurso extraordinário, cuja cognição, pelo Supremo Tribunal Federal, depende, para além da constatação dos pressupostos recursais que lhe são inerentes, do reconhecimento da existência de controvérsia constitucional impregnada de alta e relevante transcendência política, econômica, social ou jurídica, que ultrapasse, por efeito de sua própria natureza, os interesses meramente subjetivos em discussão na causa.



    Incumbe, desse modo, à parte recorrente, quando intimada do acórdão recorrido em data posterior à publicação da Emenda Regimental nº 21/2007 (03/05/2007), a obrigação de proceder, em capítulo autônomo, à prévia demonstração, formal e fundamentada, no recurso extraordinário interposto, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas, sob pena de incognoscibilidade do apelo extremo. Precedente.



    [...]



    O cumprimento dessa exigência se faz necessário até mesmo naquelas hipóteses de suposta repercussão geral presumida, conforme entendimento firmado em precedentes representados pelas seguintes ementas:



    […] 



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito . 



    […]



    (ARE 1.102.846 AgR, ministro Edson Fachin grifei)



    […]



    1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.



    […]



    (ARE 1.341.486 AgR, ministra Rosa Weber grifei)



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.



    4. Publique-se.



Brasília, 9 de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente